Tribunal: CARF
Processo: 10805.721740/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721740/2012-13
ACÓRDÃO
2002-008.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENISE ALVES BEZERRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. ESTRITA LEGALIDADE.
Se no mesmo mês o contribuinte individual prestar serviços à empresa e,
concomitantemente, exercer atividade por conta própria, deverá recolher
a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração auferida pelo
exercício de atividade por conta própria, sem permissão legal para deduzir
da remuneração os valores lançados em livro caixa, como ocorre na
apuração do IRPF. No território das Contribuições Previdenciárias a
particularidade está caracterizada pelo teto da base de cálculo, o que não
ocorre no IRPF, ou seja, cada tributo com suas particularidades
determinadas expressamente em lei, sem margens para a analogia, já que
esta matéria se submete à estrita legalidade.
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. LITÍGIO ADMINISTRATIVO
NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não
devem ser conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de
recurso, sobre as quais não houve a apreciação por parte da autoridade
julgadora de primeira instância por absoluta falta de alegação do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721740/2012-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações em relação à multa e dos
juros aplicados por preclusão, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-41.204, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS
(DRJ/CGE) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou, no essencial:
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, por intermédio do Auto de Infração AI – DEBCAD 51.021.831-
8 (fls. 31 a 40), no valor total de R$ 25.385,30, referentes a contribuições
previdenciárias a cargo do contribuinte individual.
Conforme o Termo de Verificação/Relatório Fiscal (fls. 25 a 29), foi lavrado o
referido auto de infração aplicada em decorrência das seguintes constatações e
procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• O presente TERMO tem por finalidade descrever os fatos apurados em
Procedimento Fiscal, dos quais resultaram o Processo Administrativo Fiscal - PAF
de n° 10805.721.740/2012-13, cujo objeto são lançamentos tributários de
contribuições sociais a cargo da empresa, destinadas ao Regime Geral de
Previdência Social e creditadas ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social,
das quais tratam o artigo 2°, § 1°, da Lei 11.457, de 16 de março de 2007.
• Procedimento de Fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações relativas
às Contribuições Previdenciárias, administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil -RFB, nos termos da Portaria n° 3.014, de 29/06/2011, no
período de 01/2008 a 12/2010, conforme determinado no Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n°. 0811400-2012-00381-3 incidentes sobre a
remuneração auferida de pessoas físicas.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721740/2012-13
3
• O fiscalizado é pessoa física, médica, que atua como profissional liberal,
enquadrando-se assim, nos termo da legislação previdenciária, como segurado
obrigatório da previdência social na categoria contribuinte individual.
• Através de consultas realizadas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal
do Brasil -RFB, foram constatadas divergências entre os valores declarados pelo
sujeito passivo acima indicado, a título de rendimentos auferidos pela prestação
de serviços a pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF, anos-calendário 2008 a 2010, e os valores registrados como
base de cálculo para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias
existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais -CNIS, no período em tela.
• Em razão disto, foi expedido o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF em
epígrafe e, após o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, remetido por via
postal, em 03/04/2012, em correspondência registrada com Aviso de
Recebimento de n° RQ 500650631 BR, correspondência esta devolvida por
ausência do contribuinte, entramos em contato com a contribuinte por telefone
e recebemos informação de que a mesma mudou-se para São Paulo, Rua Bento
Araújo n° 149, Barro Branco. Desta forma enviamos nova correspondência e
Termo de Inicio de Fiscalização em 18/04/2012, por via postal, correspondência
registrada de n° RQ 50068233 9 BR, recebida pela contribuinte em 19/04/2012.
• Em 25/05/2012, a contribuinte compareceu ao Serviço de Fiscalização, onde lhe
entregamos um quadro demonstrativo, junto com o Termo de Comparecimento e
Esclarecimentos explicativo sobre as diferenças existentes entre os valores
declarados como remuneração, e os recolhimentos referentes a previdência
social. Não sendo apresentado qualquer documento relacionado com a questão,
emitimos os Autos de Infração - AI DEBCAD n° 37.373.631-2 e DEBCAD n°
51.021.831-8 foram lançados débitos de contribuições do período, apurados
através das informações contidas no CNIS e nas DIRPF do contribuinte.
• Constam dos registros do CNIS valores a título de salário de contribuição,
decorrente de recolhimentos efetuados espontaneamente, pelo contribuinte, por
meio de Guias da Previdência Social - GPS, no código 1007, competências meses
09 a 12 do ano base de 2009, e meses 01 a 04 do ano base de 2010, os quais
levamos em consideração no presente lançamento, em respeito ao limite
máximo do salário-de-contribuição mensal, nos termos do artigo 28, parágrafo
5°, da Lei n° 8.212/91.
• De acordo com as informações contidas no Quadro Demonstrativo
supramencionado, verifica-se que quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias o sujeito passivo autuado não observou o disposto no inciso III do
artigo 28 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99, a seguir
transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I -
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721740/2012-13
4
II -
III- para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5° . (Redação dada pela Lei n°
9.876, de 26/11/99)"
• Conforme reza o art. 68 da Instrução Normativa - IN/RFB n° 971/2009, norma
anteriormente insculpida no art. 82 da IN/SRP n° 3/2005, ambas vigentes na
época dos fatos geradores em tela, o contribuinte individual, ainda que, no
mesmo mês, prestar serviços à empresa ou a equiparado e, concomitantemente,
exercer atividade por conta própria, deverá recolher a contribuição social
previdenciária incidente sobre a remuneração auferida pelo exercício de
atividade por conta própria, respeitando o limite máximo do salário-
decontribuição.
• De acordo com o exposto, as bases de cálculo e diferenças de contribuição
apuradas encontram-se discriminadas no QUADRO DEMONSTRATIVO (ANEXO),
tomando como base os valores de remuneração percebida de pessoas físicas
mensalmente pelo contribuinte, subtraindo-se a base de cálculo relativa aos
recolhimentos efetuados, levando-se em conta o limite máximo do salário de
contribuição vigente.
• Todos os valores recolhidos, através de Guias da Previdência Social - GPS, pelo
contribuinte foram deduzidos do presente crédito tributário.
• Diante dos fatos, através dos aludidos AI, constituímos o crédito tributário
relativo às diferenças de contribuições previdenciárias do período em tela, para
custeio dos benefícios previdenciários previstos na Lei n° 8.213/91, os quais
constituem direito do autuado, visto que possui a condição de segurado
obrigatório da previdência social na qualidade de contribuinte individual
pessoalmente responsável pelo recolhimento das contribuições incidentes sobre
os rendimentos auferidos de pessoas físicas, nos termos do que dispõe o artigo
30, inciso II, da Lei n° 8.212/91.
• Para fins de distinção de seus tipos e características particulares, foram criados
os seguintes levantamentos:
- DC - Diferenças de Contribuição, no período de 01 a 11/2008, antecedente à
edição da Medida Provisória - MP n° 449, de 03 de dezembro de 2008; e
- DC2 - Diferenças de Contribuição, no período de 12/2008 a 12/2010,
desmembrado automaticamente do levantamento CP em face das alterações
legais promovidas pela MP n° 449/2008.
• Sobre a diferença de salário de contribuição apurada, foi aplicada a alíquota de
20% (vinte por cento) vigente no transcurso do período.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721740/2012-13
5
• As informações decorrentes de declarações e recolhimentos do contribuinte
foram extraídas através de consultas aos Sistemas Informatizados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e ao Banco de Dados da Previdência Social.
• Até a edição da MP n° 449, de 03/12/2008, vigente a partir de 04/12/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, a sistemática de aplicação de multa
encontrava-se prevista na Lei n° 8.212/91.
• Na época da ocorrência dos fatos geradores das contribuições incluídas no
presente AI, relativamente às competências 01/2008 a 11/2008, o art. 35, da Lei
n° 8.212/91 dispunha que, para pagamento de créditos constituídos em
lançamento de ofício, o contribuinte estava sujeito à multa de mora calculada no
percentual de 24% (vinte e quatro por cento). Na hipótese de dispensa de
apresentação de declaração dos referidos créditos em GFIP, referida multa de
mora deveria ser reduzida em 50% (cinqüenta por cento), ou seja, para 12% (doze
por cento).
• A partir de 04/12/2008, a MP n° 449/2008 promoveu diversas alterações na Lei
n° 8.212/91, entre estas:
a) revogou os §§ 4°, 5°, 7° e 8° do art. 32;
b) alterou a redação do art. 35; e
c) incluiu na mesma Lei o art. 35-A, alterando, em conseqüência, a sistemática de
aplicação de multa quando do lançamento ex oficio, passando a discipliná-la pelo
artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que prevê a aplicação de multa única no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento).
• Destarte, a partir da competência 12/2008 aplicamos multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) prevista na legislação supracitada,
visto que os fatos geradores ocorreram posteriormente à data em que entrou em
vigor a referida MP.
• Em função de questões interna corporis, o lançamento dos créditos tributários
foram desmembrados, em dois AI distintos consolidados em 31/05/2012:
- DEBCAD n° 37.373.631-2 - com competências até 31/12/2008, e
- DEBCAD n° 51.021.831-8 - com competências a partir de 01/01/2009.
• Pelos mesmos motivos, os AI's supracitados constituíram Processos
Administrativos Fiscais igualmente apartados: um com competências até
31/12/2008; e outro com competências a partir de 01/01/2009.
• O presente expediente abarca tão somente o AI DEBCAD n° 51.021.831-8, ao
passo que o AI DEBCAD n° 37.373.631-2 é objeto do PAF de n°
10805.721.741/2012-68, ao qual este segue apensado.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 16/07/2012 (fl. 44), cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721740/2012-13
6
• Ao elaborar o referido processo só foi observado a legislação especifica da
Previdência Social, sem levar em consideração outros ordenamentos Jurídicos
que são de ordem hierárquica superior que a Legislação Ordinária aplicada.
• Os ordenamentos são os seguintes: 1. Lei Complementar n° 5172 em seus
artigos 172, Inciso I e IV que falam da capacidade econômica do Contribuinte, 2.
Constituição Federal em seu artigo 5 o - inciso LIV.
• Esses ordenamentos Jurídicos deveriam ser observados nos dados que serviram
de base para elaboração do Auto de Infração, em especial nas Despesas do Livro
Caixa que foram necessárias para obtenção da Receita que serviria de Base, para
elaboração do Auto. Isto posto, a base para recolhimento, teria que ser a
Remuneração Liquida, pois Base Bruta coloca em risco a sobrevivência do
Contribuinte Individual da Previdência.
• Nestes Termos, pede Impugnação em epigrafe com base no respeito ao
ordenado Jurídico brasileiro da capacidade do cidadão de contribuição.
PEDIDO
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 05/08/2016, tendo interposto
recurso voluntário em 31/08/2016 (fls. 89/90), alegando, em apertada síntese:
- reitera seus argumentos quanto à dedução do Livro Caixa, para o cancelamento do
lançamento fiscal;
- ou que seja no mínimo excluída a multa e juros aplicados,
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Do Conhecimento
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte, em sua impugnação, não
questionou a aplicação da multa e do juros aplicados (fl. 44).
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa, solicitado
que seja no mínimo excluída a multa e juros aplicados.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721740/2012-13
7
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já sedimentado
neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual. Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto à aplicação da multa e
do juros aplicados, razão pela qual não poderia o contribuinte, em sede de recurso voluntário,
apresentar essas razões para se eximir da cobrança do crédito tributário.
Portanto, não conheço do recurso voluntário em relação à multa e dos juros
aplicados por preclusão.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721740/2012-13
8
Do Mérito
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada acima
identificada, por intermédio do Auto de Infração AI – DEBCAD 51.021.831-8), no valor total de R$
25.385,30, referentes a contribuições previdenciárias a cargo do contribuinte individual
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera seus argumentos quanto à
dedução do Livro Caixa, para o cancelamento do lançamento fiscal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, declaro
minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os em meu voto, no
essencial:
MÉRITO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. ESTRITA LEGALIDADE.
Sendo a impugnante uma segurada obrigatória da Previdência Social, conforme
definido no art. 12, inciso V, da Lei no 8.212, de 1991, na qualidade de
contribuinte individual, ela deve apurar as contribuições previdenciárias devidas
a partir de seu salário-de-contribuição, o qual é definido no art. 28, inciso III,
dessa referida lei:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição (os destaques são meus):
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o ; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Ou seja, no exercício de sua atividade profissional realizada por conta própria,
pode o contribuinte individual prestar serviços a empresas (pessoas jurídicas) ou a
pessoas físicas, e a remuneração recebida tanto de uma pessoa jurídica, quanto
física, deve ser considerada salário-de-contribuição conforme prevê o comando
normativo citado acima.
Quanto a alegação de que “deveriam ser observados nos dados que serviram de
base para elaboração do Auto de Infração, em especial nas Despesas do Livro
Caixa que foram necessárias para obtenção da Receita que serviria de Base, para
elaboração do Auto”, e que “a base para recolhimento teria que ser a
Remuneração Liquida...” tem-se, inicialmente, que a permissão para tal dedução
é própria da sistemática do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF. No
marco das Contribuições Previdenciárias se verifica que qualquer valor pago por
pessoa física em virtude do trabalho prestado, integra o salário de contribuição e
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721740/2012-13
9
consequentemente, sujeita-se à incidência de contribuições previdenciárias até o
teto previsto.
Na linguagem da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, entende-se por salário de
contribuição para o contribuinte individual a remuneração auferida pelo exercício
por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo do salário de
contribuição. Essa é a regra geral.
Eventuais exceções estão listadas, exclusivamente, no § 9o do art. 28 da Lei
8.212/91, que agrupam as hipóteses que não integram o salário de contribuição e
dentre elas não está contemplada a dedução do livro-caixa. Portanto, não deve
prevalecer no território das Contribuições Previdenciárias o entendimento do
Impugnante sobre a base de cálculo dessas contribuições, que seria, em sua
visão, o valor dos serviços prestados, deduzidos materiais odontológicos gastos
com os pacientes, lançados no livro caixa. Com visto, a faculdade de utilização do
livro-caixa é própria do regime jurídico do IRPF, para ser utilizado como redutor
do salário de contribuição de segurados do RGPS necessário seria expressa
disposição em lei, pois se trata de redução da base de cálculo matéria atinente a
estrita legalidade. No campo das Contribuições Previdenciárias, a particularidade
é marcada pelo teto da base de cálculo, o que não ocorre no IRPF. Não é demais
consignar que inexiste nos autos o livro-caixa.
CONCLUSÃO
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, e pela
manutenção do crédito previdenciário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações em relação à multa e dos juros aplicados por preclusão, e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 115
DF CARF MF
Original